Tribunal: TCU
Processo: 036.085/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13.310/2021-1a Câmara que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT e por Edson da Silva Almeida, ex-diretor dessa instituição, contra o Acórdão 13310/2021-TCU-Primeira Câmara que, ao apreciar tomada de contas especial, entre outros, julgou irregulares as contas de ambos os recorrentes, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT e por Edson da Silva Almeida contra o Acórdão 13310/2021-TCU-Primeira Câmara , por adimplir os requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes da presente decisão.